Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-14.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Parte(s):

[ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (REPRESENTANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0000489-14.2016.8.11.0028

Apelante
: Odila Marques de Campos

Apelado
: João Augusto Pereira Leite

RELATÓRIO

Apelação

interposta
Odila Marques de Campos
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
João Augusto Pereira Leite
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa.

Suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental e depoimento pessoal das partes. Reforça ser imprescindível a quebra de sigilo do apelado, dos anos de 2013 a 2015, para poder comprovar o empréstimo oneroso, bem como os valores transferidos pelo apelado aos filhos da apelante.

No mérito, alega que o Contrato de Arrendamento Pecuário se trata, na verdade, de simulação para mascarar o mútuo financeiro usurário realizado entre o apelado e os filhos da apelante, o que o torna nulo.

Assevera que o contrato foi entabulado a título de renegociação e garantia de dívidas anteriores, devendo prevalecer a incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária.

Reforça que restou comprovado que a apelante não tem cadastro junto ao INDEA, nem mesmo a existência de movimentação de gado em seu nome.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a nulidade do título executivo e julgar procedente os Embargos à Execução. Alternativamente, que seja determinado o retorno dos autos a origem para o regular processamento, com a abertura da oitiva das testemunhas, especialmente o depoimento pessoal das partes e a quebra do sigilo bancário do apelado, dos anos 2013 a 2015. Por fim, requer a condenação do apelado em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id 15987457).

O julgamento do recurso ocorrido em 05.12.2019 foi anulado, em sede de Embargos de Declaração. (id 3346671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, a apelante ajuizou a presente Ação de Embargos à Execução, com o objetivo de anular o Contrato de Arrendamento Pecuário, que embasa Ação de Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa incerta, ajuizada por João Augusto Pereira Leite, ora apelado, firmado em 26.04.2014, que tem por objeto a entrega ao parceiro arrendatário, ora apelante, 700 (setecentas) cabeças de vacas de 10 arrobas, de 03 a 05 anos de idade, e em pagamento, o parceiro proprietário, ora credor apelado, receberia a produção anual de 25% em bezerros de 12 meses

Fundamentou a sua pretensão sob o argumento de que o contrato alhures mencionado se trata, na verdade, de simulação para mascarar o mútuo financeiro usurário realizado entre o apelado e os filhos da apelante, o que o torna nulo, uma vez que entabulado a título de renegociação e garantia de dívidas anteriores, devendo prevalecer a incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária.

Aduziu em suas razões, ainda, que restou comprovado que não tem cadastro junto ao INDEA, nem mesmo a existência de movimentação de gado em seu nome, pugnando pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a nulidade do título executivo e julgar procedente os Embargos à Execução.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não houve a comprovação da inexistência da dívida ou o excesso na execução, sobretudo porque em nenhum momento houve negativa do débito.

A apelante recorre, repisando os argumentos trazidos na inicial dos Embargos à Execução, pugnando, preliminarmente, pela ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, pela anulação do Contrato de Arrendamento Pecuário se trata, uma vez que entende se tratar, na verdade, de simulação para mascarar o mútuo financeiro usurário realizado entre o apelado e os filhos da apelante.

O Eminente Desembargador Relator, Guiomar Teodoro Borges, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e
deu parcial provimento
à apelação, julgando parcialmente procedente os Embargos à Execução, para declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, agora, em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Vejamos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, acompanho o voto do desembargador relator no que tange à preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, para o fim de rejeitá-la.

Isso porque, as partes foram devidamente intimadas para apresentarem as provas no prazo de dez dias e, ainda, a apelante pugnou pela produção da prova pericial, o que foi deferido.

Em seguida, na petição Id 15984483, a apelante ratificou o rol de testemunha apresentado e requereu a inclusão de novas testemunhas, além da oitiva pessoal do credor.

Contudo, como destacado pelo douto relator, tal pedido (rol de testemunhas) restou precluso, como consignado pelo Magistrado
“Assim sendo, o pedido de produção de oitiva do embargado e dos senhores Alcides e Diego está preclusa uma vez que a magistrada de forma clara e tais pessoas não constam no rol. Assim, ante a preclusão, passo a oitiva das testemunhas arroladas”
. (Id 15984492)

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

É incontroverso nos autos que a execução se encontra lastreada em Contrato de Arrendamento Pecuário, firmado entre as partes, e que os argumentos do apelo se sustentam em averiguar se restou comprovada a alegada simulação do contrato de parceria pecuária a dissimular o contrato de mútuo, chamado de “vaca papel”.

O douto desembargador relator, em seu judicioso voto, muito bem retratou sobre o conjunto probatório dos autos, como se infere do seguinte trecho:

“(...) As provas colacionadas indicam que referido contrato não é mais do que mútuo, cujo capital é representado pela entrega de 700 vacas de 10 arrobas, entre 03 a 05 anos em parceria e a incidência de juros de 25% ao ano, correspondentes as supostas rendas do gado.

Ocorre que, apesar do pacto constar que os semoventes foram entregues a embargante apelante, efetivamente, não há qualquer prova que indique a transferência.

Ora, por certo a transferência de 700 cabeças de vacas implica em emissão de Nota Fiscal e Guia de Transferência Animal – GTA, do proprietário, ora credor apelado para a arrendatária, embargante, em particular, com atenção ao local onde seriam alojados.

Não há, nem mesmo, indicação de que o credor embargado tinha propriedade de tal quantia de animais. Afora isso, tem-se que à época do negócio a embargante apelante sequer encontrava-se inscrita no INDEA, ou seja, não havia qualquer gado registrado em seu nome naquele órgão, ou mesmo que recebeu gado em nome do credor apelado.

De todo modo, o credor embargado não comprovou a entrega efetiva do gado a arrendatária embargante, ora apelante, a título de cumprir o contrato de arrendamento pecuário, nem mesmo, aliás, apresentou documento capaz de comprovar a origem das 700 vacas objeto do pacto. (...)”

Destacou o douto relator, ainda, que a testemunha Edenaldo da Silva (id 15984493), ao afirmar que intermediou o empréstimo de dinheiro entre o credor apelado, João Augusto Pereira Leite, em favor dos filhos da embargante apelante, inclusive recebeu comissão pelas transações, e mais, que após o empréstimo de determinado valor, o credor exigiu uma garantia real, no caso, o imóvel rural de propriedade da embargante apelante, denominada Fazenda Itupiranga (matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé), que é objeto de hipoteca no contrato ora em discussão.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não ocorreu a entrega do gado na forma estabelecida no contrato, de modo que houve simulação com o anseio de camuflar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

Com efeito, como destacado pelo eminente desembargador relator,
muito embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Vale dizer, se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO RURAL. "VACA-PAPEL". USURA. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS. AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 283/STF.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal de origem, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel".

2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem quanto à inexistência de danos morais, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte.

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, mormente quanto à prescrição e à coisa julgada, os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do STF 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1326099/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARCERIA PECUÁRIA. "VACA-PAPEL".

1. Seria ônus do agravante, em suas razões de recurso, demonstrar a eventual necessidade de prevalência da fundamentação constante na primeira decisão proferida, em detrimento das razões contidas na decisão posteriormente proferida.

2.
Havendo simulação, reconhecida pelo Tribunal de origem, deve ser anulado o contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes, fazendo prevalecer o contrato real de compra e venda.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no AgRg no REsp 663.354/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 25/10/2012) (destaquei)

A par desses argumentos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Des. Guiomar Teodoro Borges,
no sentido de dar parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e, por sua vez, declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a apelante, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020